Tribunal: TJSP
Processo: 1094338-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação. Seguro. Ação de regresso. Danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, que causou prejuízos em equipamentos e morte de aves. Sentença de Improcedência. Insurgência da parte autora. Cabimento. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva da concessionária pela má qualidade do serviço prestado. Confirmada a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, com comprovação

Ementa:
Apelação. Seguro. Ação de regresso. Danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, que causou prejuízos em equipamentos e morte de aves. Sentença de Improcedência. Insurgência da parte autora. Cabimento. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva da concessionária pela má qualidade do serviço prestado. Confirmada a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, com comprovação do dano, do nexo causal e do pagamento da indenização. Sentença reformada para condenar a concessionária ao ressarcimento do valor pago, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, além da inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido.